Tribunal: STF
Processo: RE 1078001
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 54):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de r. decisão que determinou a expedição de ofício requisitório, na modalidade de aditamento ao precatório. Acórdão proferido anteriormente que afastou as alegações de conflito ao artigo 100 e seus parágrafos, da Constituição Federal e apontou que não se faz necessária a expedição de novo precatório complementar, bastando, a expedição de comunicação ao DEPRE, em razão da nova sistemática emergente da Emenda Constitucional nº 62/09. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a expedição de aditamento ao precatório.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §8º, da Constituição da República, e art. 97, § 15, do ADCT. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:(eDOC 56, p. 9-13)



    “De fato, O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADIN n.º 1098-1, determinando, com relação ao inciso VII, do artigo 337, do RITJSP, que a expedição de precatório complementar apenas pode ocorrer quando a insuficiência de depósito derivar de erros materiais ou aritméticos, não podendo, entretanto, ocorrer a expedição de ofício requisitório complementar se a diferença apurada relacionar-se a critério ou a índice de atualização.



    (...)



    O pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de simples ofício, bem como, através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório.” 



    Em um primeiro momento, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base os Tema 266. (eDOC 72)



    A Turma Julgadora, em juízo de retratação, manteve inalterada a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 83):



    “REVISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 266 DO STF QUE AINDA NÃO FOI JULGADO. Não há decisão que deva ser aplicada desde já, uma vez que a questão ainda não foi julgada. REVISÃO NÃO ACOLHIDA.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 85).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do Agravo de Instrumento, asseverou que (eDOC 54, p. 5):



    “Inicialmente, não cabe mais discussão, através do presente recurso sobre a violação ao artigo 100 da Constituição Federal, bem como a r. decisão não poderia ter determinado a expedição de aditamento ao precatório expedido anteriormente, ante o consignado no V. Acórdão proferido na Apelação Cível Nº 0607516-82.2008.8.26.0053, com voto de lavra desta Relatora, nos seguintes termos: 



    “No mais, não merece prosperar a alegação de ofensa ao dispositivo constitucional constante no artigo 100 e seus parágrafos, pois não se faz necessária a expedição de novo precatório complementar para pagamento de saldo credor remanescente, bastando, para tanto, a expedição de comunicação ao DEPRE, em razão da nova sistemática emergente da Emenda Constitucional nº 62/09. 



    Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de prescrição ou conflito ao artigo 100 e seus parágrafos, da Constituição Federal.” 



    Nessas circunstâncias, reforma-se a r. decisão a quo ante a impossibilidade de aditamento ao precatório, ficando, no mais, afastadas as alegações de conflito ao artigo 100 e seus parágrafos, da Constituição Federal.”



    Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme decidido, por meio da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, segundo a qual a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 939112 AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 515201 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/5/12).



    Ademais, observa-se que o acórdão recorrido não destoa da compreensão iterativa do STF, segundo a qual a vedação à expedição de precatório complementar visa a impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos precatórios. Entretanto, não se admite a protelação do pagamento através do depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Neste sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.



    (RE 1285096 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1184982 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente